Tribunal: STF
Processo: ARE 1507754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDITADO. CONCORRÊNCIA. COTA RACIAL (NEGROS/PARDOS). EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AOS ART. 93, IX e X, DA CF/88 E ART. 50, I, III, V DA LEI Nº 9.784/1999. SÚMULA Nº 684 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SITUAÇÃO DE CARÁTER PRECÁRIO QUE PODE SER REVERTIDA. REFORMA DA SENTENÇA PARA RESGUARDAR O DIREITO À RESERVA DE VAGA. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário que visam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Maracanaú/CE, que julgou procedente o pedido da parte autora, confirmando a tutela antecipada concedida com determinação aos réus que permitissem a participação do candidato Lucas Mateus Farias de Oliveira nas próximas etapas do concurso, com consequente nomeação e posse, em caso de aprovação.



    2. Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de assegurar a participação do candidato nas demais fases do certame para provimento do cargo de Soldado de Polícia Militar do Estado do Ceará (Edital nº 01 — Soldado PMCE, de 27 de julho de 2021), diante de sua eliminação no concurso após a reprovação na avaliação de heteroidentificação.



    3. Na hipótese, foi publicado resultado preliminar com o indeferimento de sua permanência nas vagas destinadas às cotas raciais (fl. 317), o que motivou a interposição de recurso administrativo pelo candidato, na qual foi mantida a sua eliminação do certame (fl. 92), sob a justificativa genérica e sem fundamentação de “Recurso indeferido. Conhecidas as razões do recorrente e analisado o vídeo da etapa de Heteroidentificação, a Banca recursal decidiu pela manutenção do resultado preliminar, com consequente indeferimento do recorrente” (fl. 81).



    4. Não assiste razão ao recorrente, uma vez que a sentença questionada não afastou critérios adotados pela banca examinadora de concurso, tampouco as diretrizes da heteroidentificação, mas concluiu pela inobservância do princípio constitucional e administrativo de motivação dos atos, além da violação ao contraditório no caso em apreço, posto que a resposta ao recurso interposto pelo candidato apresentou-se completamente genérica, abstrata e sem motivo concreto para a sua não aprovação na heteroidentificação e consequente eliminação do concurso.



    5. Pelo princípio da motivação das decisões, constitucionalmente consagrado nos artigos 93, IX e X, as autoridades judiciais e administrativas têm o dever de explicar suas razões, de fato e de direito, pelas quais o pedido foi considerado procedente ou improcedente, afigurando-se uma garantia contra possíveis excessos, de maneira que o julgador, seja no âmbito administrativo ou judicial, tem, necessariamente, de explicar o porquê do seu posicionamento, sob pena de nulidade, dever que foi descumprido quando da apreciação do recurso administrativo interposto.



    6. Com fundamento no art. 50, I, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999, as decisões que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, decidam processos administrativos de concurso e apreciem recursos administrativos, devem ser devidamente fundamentadas, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma explícita, clara e congruente, o que inocorre na espécie, diante da excessiva generalidade, abstração e imprecisão da resposta apresenta à fl. 81 dos autos. No mesmo norte, a Súmula nº 684 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público”.



    7. Portanto, não prospera a insurgência estatal, uma vez que a decisão do recurso administrativo proferida pela banca examinadora do certame, que reprovou o apelado no exame de heteroidentificação, contém excessiva generalidade, abstração e imprecisão, desprovida de fundamentação. Em verdade, constitui um modelo único, utilizado para todo e qualquer recurso com vista ao reexame de decisão acerca de reprovação nessa fase do certame, malferindo, portanto, o disposto no art. 93, IX e X, da Constituição e o art. 50, I, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999.



    8. Por outro lado, eventual aprovação em concurso de candidato sub judice não garante aderência ao cargo, caso, posteriormente, a decisão judicial provisória favorável venha a ser substituída por desfavorável título judicial transitado em julgado. Nesse norte, não deve ser garantido ao candidato o direito à nomeação e posse imediatos, em caso de aprovação, mas deve ser resguardada a reserva da vaga, caso aprovado nas demais etapas do certame, até o trânsito em julgado do presente feito. Logo, apesar de inviável a reforma da sentença pela via do recurso de Apelação, uma vez que escorreita a fundamentação do Juízo a quo quanto à ausência de motivação do ato administrativo, deve, através da análise da remessa oficial, ser reformado parcialmente o comando sentencial para ser afastada a imediata nomeação e posse do candidato, tópico que o Estado não se insurgiu, mas que merece a pronta atenção desta relatoria, nos termos do entendimento jurisprudencial pacífico esposado.



    9. Apelação Cível conhecida e desprovida. Reexame Necessário conhecido e provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, I e II; 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente